Tribunal: TJBA
Processo: 8181249-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181249-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A e outros

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: DJALMA DA SILVA JESUS

Advogado(s)
:
LEONARDO LEAL DAVID

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.

Evidenciado nos autos que o consumidor não realizou, de forma livre e consciente, a contratação dos empréstimos consignados impugnados, sendo induzido por terceiro estranho à relação jurídica, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos por vício de consentimento.

2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a reparação dos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços.

3. Demonstrada a cobrança indevida e a má prestação do serviço, é cabível a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. O dano moral é
in re ipsa
na hipótese de fraude em contratação bancária, sendo devida a indenização fixada na origem.

5. Mantida a sentença integralmente, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8181249-55.2022.8.05.0001, sendo apelante,
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
e apelado,
DJALMA DA SILVA JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 07 de outubro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25